Tribunal: TJES
Processo: 5003618-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003618-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: WARTSILA BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA/ES
(ID 4685812)

com vistas ao esclarecimento de contradição supostamente existente no v. Acórdão proferido do ID 4182200, o qual negou provimento ao agravo interposto pela municipalidade.

Contrarrazões apresentadas por
WARTSILA BRASIL LTDA,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA/ES
(ID 4685812)

com vista ao esclarecimento de contradição supostamente existente no v. Acórdão proferido do ID 4182200, o qual negou provimento ao agravo interposto pela municipalidade.

Rememorando a controvérsia recursal, na origem, o douto Juízo
a quo
deferiu tutela de urgência pleiteada pela empresa
WARTSILA BRASIL LTDA,
acatando a substituição da garantia já apresentada no processo (depósitos judiciais), pelo seguro-garantia (apólice nº 17.75.0000000.12) no valor de R$ 7.398.882,04 (sete milhões trezentos e noventa e oito mil oitocentos e oitenta e dois reais e quatro centavos).

Argumenta a parte embargante que o Acórdão recorrido

padeceria de contradição, porquanto teria mantido a decisão de primeiro grau, porém, deixando claro que o seguro-garantia se deu em 2020, e com o passar do tempo, tal valor apresentou variação.

Alega o embargante que, para fins da garantia da execução, deveria ser utilizado o valor atualizado do débito na data de 08/07/2020 (data em que o juiz de piso proferiu a decisão). Aduz que, na data de 08/07/2020, o débito atualizado perfazia a monta de R$ 7.554.678,85, e, acrescido de 30%, totalizaria R$ 9.821.082,50.

Ocorre que tal argumento já havia sido exposto no Agravo de Instrumento, e, por isso, já foi apreciado no julgamento do recurso ora embargado. Veja-se trecho do acórdão a esse respeito:

“Sobre a alegação de que ‘não bastasse o argumento que o seguro-garantia não suspender a exigibilidade do crédito tributário, observa-se que o valor do seguro-garantia ofertado é inferior ao valor dos autos de infração nº 04/2014, 09/2015, 27/2013 e 39/2015, conforme certidão de débito anexo, posto que o débito perfaz a monta de R$ 8.323.621,22 (oito milhões trezentos e vinte e três mil seiscentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos)’, oportuno consignar que o valor do seguro foi, como dito pelo MM. Juiz, devidamente calculado com trinta por cento a mais, como determina a lei, o que se deu em 2020, e, por certo, com o passar do tempo, tal valor apresentou variação, o que foi observado pelo município, por força da interposição deste recurso.

Não há, todavia, qualquer vício na substituição que ora se analisa, inclusive no tocante ao valor do seguro em si.”

Nos termos do §2º do art. 835 do CPC
“Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial,
desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
”
.

Assim sendo, ao contrário da sustentação do embargante, o Acórdão expôs de maneira clara o entendimento da Corte quanto ao cabimento da substituição da garantia anterior neste caso específico, bem como a correção do valor do seguro-garantia, tendo em vista o acréscimo dos 30% (trinta por cento) realizado em relação ao débito constante da inicial, conforme prevê o artigo citado.

Como sabido, os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Como sabido, a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa, discutível por recurso próprio.

Cito aresto desta Egrégia Corte de Justiça nesse sentido, a título de ilustração:

QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016309-08.2016.8.08.0012 EMBARGANTE: ARMANDO LUIZ GALVÃO EMBARGADO: BANCO BANESTES S/A RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 3 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

Entendo que “[...] se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição [...]” (TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 014160110343, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).

Portanto, fica rechaçada a alegação de contrariedade ao art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, concernentes ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA/ES
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO EXTERNA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1)
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição.

2)
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3)
A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

4)
In casu,

ao contrário da sustentação do embargante, o Acórdão expôs de maneira clara o entendimento da Corte quanto ao cabimento da substituição da garantia anterior neste caso específico, bem como a correção do valor do seguro-garantia, tendo em vista o acréscimo dos 30% (trinta por cento) realizado em relação ao débito constante da inicial, conforme prevê o artigo citado.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.